Tribunal: TJSP
Processo: 2290397-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO – COBRANÇA – Decisão agravada determinou a apresentação da matrícula do imóvel e deferiu os pedidos de avaliação e de designação de leilão da integralidade do imóvel que originou os débitos condominiais – Anterior penhora dos direitos aquisitivos que a Executada detém sobre o imóvel – Não obstante, para viabilizar a expropriação, a designação do leilão deve

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO – COBRANÇA – Decisão agravada determinou a apresentação da matrícula do imóvel e deferiu os pedidos de avaliação e de designação de leilão da integralidade do imóvel que originou os débitos condominiais – Anterior penhora dos direitos aquisitivos que a Executada detém sobre o imóvel – Não obstante, para viabilizar a expropriação, a designação do leilão deve considerar a integralidade do imóvel (pelo valor de avaliação) – Correta a designação de leilão do imóvel (e não apenas dos direitos aquisitivos), para a expropriação com base no valor de avaliação – Contudo, necessário observar o direito de preferência da credora fiduciária – RECURSO TERCEIRA INTERESSADA CAIXA ECONÔMICA PARCIALMENTE PROVIDO, para determinar a sub-rogação do débito de alienação fiduciária no preço de arremate